Tribunal: TJDFT
Processo: 0734857-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LITISCONSÓRICO NECESSÁRIO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRERROGATIVA DO CREDOR. PREQUESTIONAMENTO.

1. O credor tem a prerrogativa de promover a liquidação de sentença ou a execução em face de um dos devedores ou em face de todos, nos termos do artigo 275 do CC e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Ante o manifesto desinteresse da União no feito e, ao optar a parte autora por demandar exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, que não se enquadra entre as pessoas descritas no art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Estadual processar e julgar a presente lide, consoante estabelecem os enunciados das Súmulas 42 do STJ, 508 e 556 do STF.

3. Recurso conhecido e não provido.